Tribunal: TJDFT
Processo: 0710136-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710136-79.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A. RECORRIDA: MADEIREIRA CASTOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO - TAC. INÉPCIA DA INICIAL. DO CHAMAMENTO AO PROCESSO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO CONFIGURADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. MORA EX RE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Autora narrou os fatos de forma clara, coerente, concatenada e conclusiva. Descreveu-se a causa de pedir, delimitando os pedidos iniciais, os quais, além de compatíveis entre si, não se revelam vedados no ordenamento jurídico, não havendo falar em inépcia da inicial. 2. O chamamento ao processo pressupõe a existência de fiança ou de devedores solidários, o que não é o caso dos autos. O Termo de Ajustamento de Conduta, objeto da presente ação monitória, foi estabelecido no âmbito do Programa Minha Casa Minha vida – PMCMV, para municípios com população limitada a cinquenta mil habitantes e entrega aos respectivos beneficiários, onde figuram como partes o Município de Medicilândia – PA, o Banco de Crédito e Varejo S/A e a Madeireira, Construtora e Incorporadora Castor Ltda ME (ID 20895694). 3. Ainda que no TAC haja a previsão de cronograma de entrega da obra, também prevê a data certa para o vencimento de cada parcela. Todavia, a única condição imposta ao pagamento é a comprovação da execução das obras previstas no cronograma mencionado na Cláusula Primeira (item II do TAC). Tal condição não significa que em caso de atraso a quantia não é devida, assim como não há no TAC cláusula específica no sentido de que o prazo do cronograma seria fatal e que se o cumprimento da contraprestação não ocorresse no prazo ali determinado, o pagamento não seria mais exigível 4. O repasse do valor disponibilizado pela Secretaria Nacional de Habitação somente ocorre quando informado, pela instituição financeira, o cumprimento das condições estabelecidas pelo item 11.1.1 do Anexo I, da Portaria Conjunta n. 472/2009 do Ministério das Cidades. Logo, incumbia à instituição financeira enviar os relatórios de contratações, medições de obra e conclusão das obras à Secretaria Nacional de Habitação, de modo que eventuais desacertos causados pelo Apelante não podem ser imputados à Apelada, que cumpriu integralmente com as obrigações que lhes foram impostas por meio do TAC que aparelha esta ação monitória. 5. Diante do cumprimento integral das obrigações impostas por meio do TAC à Apelada, não há falar em exceção do contrato não cumprido. 6. Não está configurada a culpa exclusiva de terceiros quanto ao não adimplemento do pagamento pela Instituição Financeira, pois o TAC não condicionou a liberação dos valores ao envio da documentação escorreita à União, que inclusive, não faz parte do TAC firmado. 7. Nos termos do art. 397 do Código Civil, nos casos de obrigação positiva e líquida, o inadimplemento da obrigação, em seu termo, constitui em mora o devedor. Dessa forma, havendo acordo firmado entre as partes com a estipulação do vencimento das prestações, os juros de mora passam a incidir a partir do inadimplemento da obrigação, ou seja, da data de seu vencimento. Trata-se de mora ex re, em que o devedor é constituído em mora pelo simples advento do termo. 8. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, CPC. 9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porque, diante da inépcia da petição inicial, o colegiado deveria tê-la indeferido e declarado extinta a demanda; b) artigo 130, inciso III, do CPC, pugnando seja deferido o chamamento ao processo da União Federal e do Município de Medicilândia-PA, partes responsáveis pelo pagamento da obra; c) artigo 476 do Código Civil, pois deveria ter acolhido a exceção do contrato não cumprido, motivada no descumprimento do cronograma previsto no TAC, uma vez que a instituição financeira não pode responder pela ausência de pagamento de valores pelo Governo Federal, mas apenas pela intermediação de repasse; d) artigo 405 do CCB, para determinar que os juros de mora devem ser aplicados a partir da data de citação, porquanto se trata de obrigação contratual. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 321, parágrafo único, do CPC. Isso porque, de acordo com o STJ, se “a Corte local entendeu que os fatos foram narrados com clareza e que o pedido é determinado, esbarrando o acolhimento da tese de inépcia da petição inicial na censura da Súmula no 7/STJ”. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.884.664/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 5/5/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 130, inciso III, do CPC, e 476 do CCB, pois a turma julgadora concluiu no ID 25248955 - Pág. 10 e 12/14 não ser o caso de deferir o pedido de chamamento ao processo da União e do município da Medicilândia – PA, e muito menos de acolher a exceção do contrato não cumprido, pois: a) o Termo de Acordo e Compromisso – TAC foi proposto pela municipalidade, mas a ela não foi imposta responsabilidade pela liberação das verbas públicas; b) a União não figurou como parte no TAC. c) a construtora entregou as unidades habitacionais, ainda que fora do prazo, mas o atraso não implica não ser qualquer quantia devida; d) incumbia à instituição financeira enviar os relatórios de contratações, medições de obra e conclusão das obras à Secretaria Nacional de Habitação; e) eventuais desacertos causados pelo banco não podem ser imputados à construtora, que cumpriu integralmente com as obrigações que lhes foram impostas por meio do TAC; f) não é obrigação de a construtora acompanhar a entrega das unidades imobiliárias, e muito menos vistoriar se as casas foram entregues aos reais beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não deve prosseguir a tese de ofensa ao artigo 405 do CCB, porque, de acordo com a jurisprudência do STJ, "o termo inicial de incidência de juros moratórios decorre da liquidez da obrigação. Sendo líquida a obrigação, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, nos exatos termos do art. 397, caput, do CC/2002” (AgInt no AREsp 1.605.562/AM, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 2/6/2022). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1.916.216/DF, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 19/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015